Tribunal: TJSP
Processo: 2286622-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Irresignação do Embargante/Agravado. Alegação de existência de obscuridade, omissão e contradição. Ausência de vícios a serem sanados. Acórdão devidamente fundamentado. Embargante que pretende a infringência do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.